Tribunal: TJES
Processo: 0020210-61.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020210-61.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JULIANO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020210-61.2006.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO

APELADO: JULIANO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
. ARTIGO
157
, §
3
º,
II,
DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO
MINISTERIAL
.
1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO DO SEGUNDO DENUNCIADO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA
NÃO
COMPROVADA.
PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL
.
RECURSO
D
EFENSIVO
.
2.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
PELOS DEPOIMENTOS E DEMAIS PROVAS CARREADAS AO APARTADO.
3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO E CONCURSO E UNIÃO DE DESÍGNIOS.

4
. RECURSOS CONHECIDOS
E IMPROVIDOS

RECURSO
MINISTERIAL
. 1.
Não restando patente que o acusado tenha praticado o crime de latrocínio, porquanto não há produção de provas sob o crivo do contraditório, não há como imputar-lhe a autoria delitiva do delito. Deste modo, é de se considerar como correta a absolvição, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

RECURSO
D
EFENSIVO
.
2.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pela sua confissão e pelos demais depoimentos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
3.
Pelos depoimentos prestados em juízo e na esfera policial, bem como as demais provas carreadas ao apartado, restou configurado que o acusado, em concurso e desígnio de ações com terceiro, tentou roubar o veículo da vítima, sendo esta morta por eles durante a empreitada criminosa, não havendo que se falar em desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
4.

Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020210-61.2006.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO

APELADO: JULIANO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
VANDERCLEBE DOS SANTOS AMPARO
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu
VANDERCLEBE
como incurso no artigo 157, §3º, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de em 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, e absolveu o réu
JULIANO
DA SILVA
, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

Relata a denúncia, em síntese, que no dia 13 de setembro de 2006, os denunciados VANDERCLEBE e JULIANO, na companhia do indivíduo Edinei Brito (falecido), em concurso e desígnio de ações, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de uma arma de fogo, abordaram a vítima Alexandre Quadros Nascimento, da qual pretendiam roubar o veículo automotor, marca FORD, modelo FIESTA, cor BRANCA, placa MTU-3008, sendo que após a prática delituosa, os denunciados balearam a vítima, a qual veio à óbito.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da denúncia e a condenação do réu
JULIANO DA SILVA
nas iras do artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Também na forma das razões recursais, a defesa do réu
VANDERCLEBE
requer sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do artigo 29, §2º, do Código Penal para desclassificar a conduta do art. 157, §3° c/c art. 14, II do CP para o art. 157, §2°, II c/c art. 14, II do CP.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito ministerial.

Requer o Ministério Público Estadual a condenação do réu Juliano da Silva, nos termos narrados na denúncia.

Sustenta que restou suficientemente comprovada a incursão do acusado na empreitada criminosa considerando, principalmente, o depoimento prestado por VANDERCLEBE em sede policial, que afirmou a participação de JULIANO no crime.

Ocorre, no entanto, que VANDERCLEBE, em juízo, apresentou outra versão sobre os acontecimentos, inclusive negando a participação do outro acusado.

O réu JULIANO, ao ser ouvido em juízo, também negou sua participação no crime. Afirmou que apenas conheceu o réu VANDERCLEBE na cadeia, e que sequer conhece o município de Vila Velha, local onde ocorreram os fatos narrados na denúncia.

O
parquet
também ampara o pedido de condenação nas versões apresentadas nos interrogatórios dos acusados, uma vez que foram distintas e contraditórias. Aponta ainda para a existência de um bilhete interceptado pela Polícia Civil de Linhares, escrito por VANDERCLEBE, destinado a JULIANO, onde o remetente
“confessa a autoria delitiva
a do latrocínio praticado contra Alexandre e associa a pessoa de JULIANO ao crime em comento”.

Narra o órgão acusatório que o bilhete seria um pedido de ajuda a JULIANO para indicar um advogado para instruir o réu VANDERCLEBE sobre o que falar, em troca do seu silêncio em relação à participação de JULIANO.

Não obstante os referidos indícios apontados pelo Ministério Público, entendo que, assim como destacado pela douta Procuradoria de Justiça,
“
no decorrer da instrução processual não foram coligidos elementos de prova suficientes para confirmar a participação do réu JULIANO no crime de latrocínio”.

Nos mesmos termos, salientou o magistrado de primeiro grau que
“
apesar de haver a fotografia de uma carta feita pelo denunciado VANDERBLEBE destinada ao denunciado JULLANO, esta se refere a 03 crimes com diferentes envolvimentos, deixando de forma obscura a possível participação do denunciado JULIANO, sem apresentar provas, seja documentais ou testemunhais, para lhe imputar tal crime, ou apresentar certeza suficiente desta participação.
“

Portanto, em que pese as razões encampadas pelo membro do
Parquet
de 1º grau em seu recurso, não se revela possível comprovar a prática do crime pelo réu, ante a ausência de provas judicializadas da conduta antijurídica atribuída na denúncia pois, do contrário, estar-se-ia afrontando o que dispõe o art. 155 do CPP.

Seguindo no feito, passo à apreciação dos pedidos do acusado VANDERCLEBE.

Inicialmente, pleiteia a defesa a sua absolvição, pedido este que entendendo não merecer acolhimento. As provas corroboradas ao apartado não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito.

Na esfera policial, o acusado confessa que ele e seus comparsas mataram a vítima, destacado que a motivação teria sido a reação do ofendido ao assalto.

Em seu interrogatório judicial, também confirma que estava no local dos fatos, e que teria auxiliado na morte da vítima negando, todavia, a prática de latrocínio, sustentando se tratar de um homicídio.

Pelo exposto, inviável se faz o pleito absolutório.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de latrocínio para a conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, também entendo pelo não acolhimento.

O bilhete anteriormente mencionado da conta de que motivação do crime foi que a vítima reagiu ao assalto.

Em sede policial, o acusado confirma que ele e seus comparsas mataram Alexandre, e, logo depois, pegaram os objetos de valor, tendo, inclusive, comercializado a arma da vítima.

A testemunha Maysa Nascimento Pereira relatou em juízo que
“
foram subtraídos da vítima os documento
s
pessoais e a arma q
ue
pertencia ao PM”.

Por fim, merece relevo o trecho do depoimento do acusado VANDERCLEBE em juízo, narrando que
“
j
á
tinha
conhecimento
de que DUCINDO ia matar ALEXANDRE”.

Ora, pelos depoimentos mencionados, bem como as demais provas carreadas ao apartado, me parece claro que o acusado, em concurso e desígnio de ações com o acusado Ducindo, tentou roubar o veículo da vítima, momento em que esta, ao reagir tentando alcançar sua arma, foi morta por eles, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação do latrocínio para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Isto posto, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
MAS NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.